Tribunal: TJSP
Processo: 1038865-19.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada na compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Relação de consumo, sendo irrelevante que a compradora seja pessoa jurídica. Discussão nos autos a respeito da existência, ou não, de garantia concedida à compradora, na ocasião da compra e venda do veículo, pela qual a ré teria se

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada na compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Relação de consumo, sendo irrelevante que a compradora seja pessoa jurídica. Discussão nos autos a respeito da existência, ou não, de garantia concedida à compradora, na ocasião da compra e venda do veículo, pela qual a ré teria se comprometido a custear a troca dos vidros delaminados. Análise das alegações das partes e das provas produzidas nestes autos permitem a conclusão de que, quando da negociação da compra e venda do veículo, foi prometido à autora que, além de a loja se responsabilizar pelo pagamento do IPVA daquele ano, seriam trocados os vidros dianteiro e traseiro (parabrisas) pela blindagem, além de outros dois itens. Certamente, após a loja ré tomar ciência de que a garantia da blindagem cobria apenas o material, e não a mão-de-obra, resolveu retirar tal item das garantias oferecidas à compradora. Todavia, não comprovou a ré que a autora foi notificada de que tais garantias haviam sido retiradas da negociação; ao contrário, quando consultada especificamente sobre tal garantia, a representante da loja reafirmou que os itens mencionados pela autora estavam, sim, "inclusos na negociação". Deve a ré reembolsar a autora pelo valor gasto com a mão de obra para a troca dos vidros, não elidindo tal obrigação o fato de a garantia oferecida pela empresa de blindagem não cobrir os custos da mão-de-obra.

Ilegitimidade ativa para o pedido indenizatório por danos morais. A autora é pessoa jurídica e, não obstante esteja sedimentado o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ), os fundamentos invocados para tais danos se referem a transtornos eventualmente sofridos pelas pessoas físicas que utilizam o veículo adquirido, não pela empresa que é a sua proprietária.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038865-19.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUMUS
INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, é apelado CARANGOS COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
2
Apelação no 1038865-19.2016.8.26.0001
Apelante: Sumus Informática e Comércio Ltda
Apelada: Carangos Comercial Ltda
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível Regional de Santana
Juiz: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Voto no 23183
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada na compra e venda de veículo usado. Sentença de
improcedência. Apelo da autora.
Relação de consumo, sendo irrelevante que a compradora seja
pessoa jurídica. Discussão nos autos a respeito da existência, ou
não, de garantia concedida à compradora, na ocasião da compra e
venda do veículo, pela qual a ré teria se comprometido a custear a
troca dos vidros delaminados. Análise das alegações das partes e
das provas produzidas nestes autos permitem a conclusão de que,
quando da negociação da compra e venda do veículo, foi
prometido à autora que, além de a loja se responsabilizar pelo
pagamento do IPVA daquele ano, seriam trocados os vidros
dianteiro e traseiro (parabrisas) pela blindagem, além de outros
dois itens. Certamente, após a loja ré tomar ciência de que a
garantia da blindagem cobria apenas o material, e não a mão-de-
obra, resolveu retirar tal item das garantias oferecidas à
compradora. Todavia, não comprovou a ré que a autora foi
notificada de que tais garantias haviam sido retiradas da
negociação; ao contrário, quando consultada especificamente
sobre tal garantia, a representante da loja reafirmou que os itens
mencionados pela autora estavam, sim, “inclusos na negociação”.
Deve a ré reembolsar a autora pelo valor gasto com a mão de obra
para a troca dos vidros, não elidindo tal obrigação o fato de a
garantia oferecida pela empresa de blindagem não cobrir os custos
da mão-de-obra.
Ilegitimidade ativa para o pedido indenizatório por danos morais.
A autora é pessoa jurídica e, não obstante esteja sedimentado o
entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227, STJ), os fundamentos invocados para tais danos se
referem a transtornos eventualmente sofridos pelas pessoas físicas
que utilizam o veículo adquirido, não pela empresa que é a sua
proprietária.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
3
A r. sentença proferida à f. 173/176 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em compra e venda de
veículo usado, ajuizada por SUMUS INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA,
em relação a CARANGOS COMERCIAL LTDA, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado atribuído à causa.
Apelou a autora (f. 179/193), pugnando pela procedência da
ação. Alegou, em suma, que: (a) a sentença apelada considerou apenas os
termos do contrato assinado pelas partes, olvidando de apreciar as
tratativas pré-contratuais; (b) o depoimento da testemunha da ré deve ser
acolhido com reservas, posto ter assinado o contrato de compra e venda
como preposto da loja; (c) não foi considerado o e-mail enviado pela ré, no
qual constaram as garantias de troca dos vidros dianteiro e traseiro,
amortecedor do porta-malas e motor do vidro dianteiro do lado do
passageiro; (d) essas garantias, embora não tenham constado do contrato,
foram concedidas pela própria loja ré; (e) a loja ré faltou com a boa fé
objetiva na venda do veículo, usando do argumento da existência de
garantia dos vidros; (f) houve a promessa contratual de que a manutenção
mecânica custaria o valor do desconto, R$1.900,00, mas tal valor foi
ultrapassado, o que demonstra também a ausência de boa-fé objetiva por
parte da loja ré; (g) a ré não impugnou as inúmeras situações
constrangedoras vividas em razão das chaves, e nem mesmo o
constrangimento diante da recusa do pagamento da manutenção dos vidros
blindados; (h) o contrato juntado com a inicial, embora não contenha a
assinatura das partes, representa o negócio efetivamente realizado, tendo
sido enviado eletronicamente pela loja; (i) a versão do contrato entregue
para assinatura não constou as alterações negociadas; (j) os defeitos/vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
4
mecânicos, em especial o custo com a mão de obra de troca dos vidros,
surgiram dentro do prazo de garantia legal de 90 dias e devem ser
suportados pela vendedora, que possui responsabilidade objetiva; (j) foi
impossibilitada de utilizar o veículo de alto padrão, seminovo, por quase
dois meses, devido aos problemas com as chaves.
A apelação, preparada (f. 194/195), foi contra-arrazoada (f.
201/208).
Iniciado o julgamento virtual, determinei sua suspensão para
observar que as custas recursais haviam sido recolhidas em valor inferior
ao devido (f. 213/214) e, no prazo a tanto concedido, a apelante
providenciou o recolhimento da diferença (f. 217/219).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 25/10/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 178); a
apelação, protocolada em 21/11/2018, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação da autora nesta instância, em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovado
documentalmente, que a autora adquiriu da loja ré, em 29/04/2016, o
veículo Range Rover Evoque 2.0 HSE Dynamic 4WD, gasolina, 4p,
automático, de placas EVQ7722, pelo valor de R$148.000,00, já com
desconto de R$1.900,00 para eventuais reparos de mecânica, funilaria,
pintura elétrica. Na via do contrato que instruiu a inicial, constou que o IPVA
de 2016 seria pago pela loja e que “a loja entrega o veículo com todos os débitos
pagos e documentação em nome do cliente. Os itens abaixo também serão trocados: troca
dos vidros dianteiro e traseiro (parabrisas) pela blindagem, troca do amortecer do porta-
mala pela blindagem e troca do motor do vidro dianteiro do lado do passageiro” (f.
24/25).
A nota fiscal foi emitida em 23/05/2016 e emitido, também, o
documento de propriedade do veículo em nome da compradora (f. 26, 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
5
A autora ajuizou a presente ação, alegando, em suma, que:
(a) a loja ré não cumpriu com a obrigação contratual assumida de custear a
troca dos vidros, tendo sido desembolsado o valor de R$5.000,00 a título de
mão de obra para essa troca; (b) realizou outras despesas em menos de 15
dias após a aquisição do veículo, como troca de catalizador, disco de freios
e pastilhas, num total de R$13.743,00, que ultrapassou o desconto
concedido no contrato, relacionado a pequenas revisões, que foi de apenas
R$1.900,00 e (c) a chave reserva somente foi entregue tempos depois,
após a chave em uso ter dado pane, e, em razão dos problemas com a
chave, permaneceu quase dois meses sem poder utilizar o veículo.
Postulou a condenação da ré no pagamento do valor gasto com a mão de
obra na troca dos vidros, R$5.000,00, e danos morais, também no valor de
R$5.000,00, em razão da conduta desleal da ré em não informar os
problemas mecânicos, se recusar a assumir os custos da troca dos vidros e
à constrangedora situação das chaves.
Em 03/05/2016, Elane Santos, por parte da autora, enviou e-
mail a Débora Souza, preposta da ré, requerendo uma posição quanto aos
detalhes que deviam ser consertados no carro, a saber, troca dos vidros
dianteiro e traseiro (parabrisas) pela blindagem, o amortecedor do porta-
malas e o motor do vidro dianteiro do lado do passageiro, informando que
no dia seguinte faria o depósito, mas precisava confirmar se tais consertos
estavam ou não inclusos na proposta de venda. Em resposta, Débora
Souza informou que “em contato com o meu gerente todos os itens já estavam inclusos
na negociação” (f. 56/59).
Por e-mail, a empresa blindadora informou à loja ré, em
05/05/2016, que a fábrica concede os vidros, mas haveria o custo de mão
de obra no valor de R$5.000,00 (f. 54/55).
A f. 37 há prints de conversas de whatsapp entre Nicole, filha
do sócio da empresa autora, e “Thiago Carangos”, a respeito do custo da
troca de vidros pela blindadora. Nessas conversas, no início de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
6
2016, Nicole cobra de Thiago “alguma novidade em relação à blindagem”,
mencionando que “Já foi esclarecido com a blindadora que se trata de uma garantia e
que nunca nos foi passado custo algum para a troca dos vidros?” ao que Thiago
respondeu: “Boa tarde Nicole... Estou aguardando uma resposta da diretoria... tanto eu
qto o Anderson estamos vendo o que o Diretor vai nos passar... pq esta cobrança é indevida
mediante a questão da garantia”.
Finalmente, foi agendada para setembro daquele ano a troca
dos vidros, tendo a blindadora cobrado da autora o pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (f. 42/53).
A autora pagou, então, esse valor a essa empresa, em
26/09/2016 (f. 38) e, em seguida, enviou e-mail à loja ré cobrando o
pagamento desse valor.
Em sua contestação, a loja ré sustentou que: (a) não há que
se falar em relação de consumo, pois a autora não demonstrou essa
condição; (b) o serviço de blindagem não estava incluído na garantia
oferecida na venda; (c) qualquer troca de blindagem era de
responsabilidade da compradora, que desde o início estava ciente dessa
condição; (d) a blindagem do veículo estava em dia e não precisava de
qualquer manutenção.
Juntou, com sua contestação, cópia do contrato de venda n.
05237 assinada pelas partes, na qual não constou no campo observações
adicionais o texto que aparece na via desse contrato juntada com a inicial,
que previa que “a loja entrega o veículo com todos os débitos pagos e documentação em
nome do cliente. Os itens abaixo também serão trocados: troca dos vidros dianteiro e
traseiro (parabrisas) pela blindagem, troca do amortecer do porta-mala pela blindagem e
troca do motor do vidro dianteiro do lado do passageiro” (f. 87/88).
Juntou a ré, também, o termo de garantia do veículo,
subscrito por representante da autora, que menciona que a presente
garantia, de 90 dias, se restringia exclusivamente ao veículo, às peças e
componentes mencionados nos itens 1.2 e 1.3, a saber, peças internas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
7
motor e câmbio, que são virabrequim, bielas, pistões, bronzinas, válvulas,
comando de válvulas, tuchos de válvulas (f. 90/91).
Em réplica, a autora impugnou a via do instrumento
contratual juntada pela ré, alegando que se trata de cópia mal reproduzida e
que suprimiu conteúdo, requerendo a apresentação do documento original
em juízo.
O MM Juiz determinou, então, que a ré depositasse em
cartório a via original do contrato de venda (f. 108), o que foi cumprido (f.
111).
Sobreveio, então, o despacho de f. 112, que observou que “a
via depositada em cartório pela ré, por força da deliberação de f. 108, corresponde à
reprodução de f. 87/88”, concedendo prazo para manifestação da autora.
A autora reiterou a contratação da garantia como constou do
instrumento contratual juntado com a inicial, insistindo na negociação de
tais condições antes da compra e venda (f. 128/131).
A ré alegou que, mesmo que a via do contrato de f. 24/25
tivesse sido enviada por e-mail, não foi ao final assinada porque, em
contato com a blindadora, soube que a blindagem do veículo estava em dia
e não seria necessária qualquer troca ou reparo, o que foi imediatamente
comunicado à compradora.
Foi produzida prova oral.
Thiago Moreira Ortona, testemunha arrolada pela ré, ouvido
sob compromisso, relatou que: (a) cuidou da venda do veículo à autora,
tratando com o Sr. Alejandro e sua filha, Nicole; (b) a autora foi cientificada
do estado do veículo e também dos problemas relativos à blindagem; (c) a
ré não se comprometeu a arcar com os custos da troca dos vidros
delaminados e dos demais itens alegados na inicial, tendo sido dada,
apenas, garantia de câmbio e motor; (d) a autora foi informada que a chave
reserva não seria entregue de imediato; (e) os itens de blindagem estavam
na garantia da blindadora e não se sabia que essa empresa cobraria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
8
custo da mão de obra para a troca dos itens da garantia; (f) soube desse
fato apenas quando a representante da autora fez contato para reclamar
dessa questão; (g) subscreveu, em nome da ré, o contrato de compra e
venda do veículo; (h) as conversas de whatsapp de f. 37, relativas à
blindagem, dizem respeito à tentativa de acelerar junto à blindadora a troca
dos vidros delaminados (f. 148/150).
Após os oferecimentos de alegações finais em forma de
memoriais, foi proferida a sentença ora apelada.
A apelação comporta parcial provimento.
Observa-se que, no bojo da inicial, a autora postulou a
condenação da ré no pagamento de R$5.000,00 pela troca dos vidros, de
R$13.743,00 gastos com manutenção do veículo e de indenização por
danos morais. Todavia, no item “dos pedidos”, restringiu sua pretensão
apenas aos R$5.000,00 de danos materiais e aos danos morais, também no
valor de R$5.000,00, atribuindo à causa o valor de R$10.000,00.
Ora, o pedido é extraído de interpretação de todo o contexto
da petição inicial, conforme precedentes pretorianos colacionados por
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa:
“O pedido é aquele que se pretende com a instauração da demanda e se
extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na
petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e
não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'Dos
pedidos'” (STJ-4a T. Resp 120.299-ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
25.6.98). No mesmo sentido: STJ-1a T., Resp 511.670-AgRg, rel. Min.
Franciulli Netto, j. 15.3.05, DJU 8.8.05). (in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor”, 43a ed., Saraiva,
2013, verbete 1a ao art. 286 do CPC/73, pg. 421/422).
No presente caso, todavia, em réplica, a autora esclareceu
que o valor de R$13.743,00 não era postulado nesta ação, tendo sido
mencionado esse gasto com manutenção como fundamento para a falta de
informações prestadas pela ré na negociação do veículo. E, em apelação,
reiterou que não pretende indenização desse valor, mas, apenas, do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
9
material no valor de R$5.000,00 e por danos morais, estimados também em
R$5.000,00.
A relação tratada nos autos é de consumo, sendo irrelevante
que a compradora seja pessoa jurídica.
Como bem constou da sentença apelada, a autora adquiriu o
veículo como destinatária final, pois esse veículo, de categoria particular,
não se relaciona à atividade empresarial desenvolvida pela autora na área
de desenvolvimento de software e prestação de serviços de suporte técnico
de informática (f. 13).
Neste contexto, a relação jurídica contratual está sujeita às
normas protetivas estabelecidas no CDC.
Insta, de início, apreciar a questão a respeito da existência
da obrigação da loja ré de custear o valor da mão de obra cobrado pela
empresa blindadora para a troca dos vidros delaminados.
Análise das alegações das partes e das provas produzidas
nestes autos conduzem à conclusão de que, quando da negociação da
compra e venda do veículo, foi prometido à autora que, além de a loja se
responsabilizar pelo pagamento do IPVA daquele ano, os itens listados no
campo observações adicionais, constantes da via do contrato de f. 24/25,
seriam trocados, a saber, “troca dos vidros dianteiro e traseiro (parabrisas) pela
blindagem, troca do amortecer do porta-mala pela blindagem e troca do motor do vidro
dianteiro do lado do passageiro”.
Não se olvida que na via contratual juntada pela ré, de forma
digital e, posteriormente, de forma física, a qual contou com a assinatura
das partes, não se verifica a existência dessas observações adicionais.
Todavia, considerando as conversas por e-mail e por
aplicativo de whatsapp trocadas entre representantes das partes, se verifica
que tais garantias foram, sim, prometidas à autora quando da compra e
venda.
No contrato de compra e venda constou que o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
10
preço seria no dia 02/05/2016, mediante depósito em conta corrente ali
indicada e, no dia 03 daquele mês, Debora Souza, por parte da ré, enviou e-
mail a Elane Santos, gerente comercial da autora, encaminhando contrato
com devidas alterações (f. 59).
Elane respondeu que havia recebido (o contrato com as
alterações) e, afirmando que gostaria de fazer o depósito no dia seguinte,
requereu uma confirmação de que os itens que precisavam ser consertados
no veículo, entre eles a troca dos vidros dianteiro e traseiro (parabrisas)
pela blindagem, estavam na proposta de venda, tendo Débora respondido
que tais itens estavam, sim, inclusos na negociação (f. 56/59).
A prova documental e o depoimento da testemunha Thiago
contradizem as alegações da própria loja ré quando afirmou que a extensão
das garantias, que haviam constado da via inicialmente enviada à autora,
foram retiradas porque soube que a blindagem do veículo estava em dia e
não seria necessária qualquer troca ou reparo, o que foi imediatamente
comunicado à compradora.
Ora, não há prova de que fez tal comunicação à autora e,
contradizendo as alegações da ré, a testemunha Thiago afirmou que a
autora sabia da existência dos problemas relativos à blindagem, ou seja,
havia, sim, problemas com a blindagem que precisavam de atenção.
Thiago ainda afirmou que os itens de blindagem estavam na
garantia da blindadora e não se sabia que essa empresa cobraria o custo
da mão de obra para a troca dos itens da garantia.
Certamente, após a loja ré tomar ciência de que a garantia
da blindagem cobria apenas o material, e não a mão-de-obra, resolveu
retirar tal item das garantias oferecidas à compradora.
Todavia, não comprovou a ré que a autora foi notificada de
que tais garantias haviam sido retiradas da negociação; ao contrário,
quando consultada especificamente sobre tal garantia, a representante da
loja reafirmou que os itens mencionados pela autora estavam, sim, “inclusos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
11
na negociação”.
Nesse quadro, sem se adentrar na questão sobre a alegada
falsidade ideológica do instrumento contratual juntado pela ré, é possível se
concluir, pela análise das provas produzidas nestes autos, que, quando da
negociação da compra e venda do veículo, a ré se comprometeu a arcar
com os custos da troca dos vidros delaminados.
Nesse quadro, a ré é condenada a ressarcir à autora o valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Finalmente, a autora não possui legitimidade para o pedido
indenizatório por danos morais.
Alegou a autora que sofreu dano de natureza moral em razão
dos transtornos sofridos com o atraso na entrega da chave reserva, tendo
permanecido sem poder utilizar o veículo por algum tempo e, também, pela
ausência de informações a respeito das verdadeiras condições do veículo.
O fundamento invocado autora para tal pedido foi de que
experimentou “sensações negativas, frustração, constrangimento, vexame, humilhação,
preocupação, abalos relacionados ao aspecto afetivo, honra e decoro” (f. 09).
Ora, a autora é pessoa jurídica e, não obstante esteja
sedimentado o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano
moral (Súmula 227, STJ), os fundamentos invocados para tais danos se
referem a transtornos eventualmente sofridos pelas pessoas físicas que
utilizam o veículo, não pela empresa que é a sua proprietária, e não sofreu
qualquer abalo em sua imagem perante seus clientes ou em sua honra
objetiva, em razão dos problemas narrados nestes autos.
Por tais motivos, dando parcial provimento à apelação da
autora, julgo (a) a autora carecedora do pedido indenizatório por danos
morais, por ilegitimidade ativa e (b) procedente o pedido indenizatório por
danos materiais, condenando a ré no pagamento do valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) com correção monetária desde o desembolso e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038865-19.2016.8.26.0001 -Voto no 23183
12
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Considerando a sucumbência recíproca, em proporções
assemelhadas, condeno cada parte a restituir à outra metade dos valores
gastos com custas e despesas processuais, corrigidos desde as datas em
que foram desembolsados, compensando-se tais créditos, e, também, no
pagamento de honorários ao advogado do adverso fixados, por equidade,
em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que serão corrigidos a partir desta
data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator